Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus de comprovar a legítima defesa cabe ao patrono do réu, nos termos do art. 156 do CPP. Não demonstrado, de forma inequívoca, que o réu agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude.
2. A jurisprudência possui o entendimento de que não há direito subjetivo do acusado à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima.
3. Recurso desprovido.